Tribunal: TJSP
Processo: 1000264-75.2023.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
1. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILÍCITO PRATICADO POR PREPOSTO DE EMPRESA DE TELEFONIA.
2. Ação julgada parcialmente procedente. Inconformismo da ré não acolhido.
3. Preposto da apelante que, por ocasião da compra de celular e chip pela autora, criou contas bancárias digitais em nome da requerente, e se apropriou dos bônus concedidos em razão do

Ementa:
1. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILÍCITO PRATICADO POR PREPOSTO DE EMPRESA DE TELEFONIA.
2. Ação julgada parcialmente procedente. Inconformismo da ré não acolhido.
3. Preposto da apelante que, por ocasião da compra de celular e chip pela autora, criou contas bancárias digitais em nome da requerente, e se apropriou dos bônus concedidos em razão do cadastro nas respectivas plataformas eletrônicas. Cabível a recomposição do prejuízo material.
4. Danos morais configurados pela perda de tempo útil do consumidor na solução dos problemas decorrentes da prática ilícita. Acertada a fixação da verba indenizatória, atenta às peculiaridades do caso concreto e com observâncias dos requisitos de proporcionalidade e razoabilidade.
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.